Tribunal: TJES
Processo: 5000713-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. REDUÇÃO EXCEPCIONAL DA CARGA HORÁRIA ESCOLAR DE MENOR AUTISTA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou, em sede de medida protetiva, a redução de 50% da carga horária escolar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista severo (nível 3 de suporte), com fundamento em laudo médico que recomendava a medida como forma experimental para manejar episódios de comportamento repetitivo e intolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de redução excepcional e transitória da carga horária escolar de aluno autista como medida de adaptação às suas condições de saúde e comportamento; e (ii) verificar eventual violação ao princípio da separação de poderes pela decisão judicial que determinou tal redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde, núcleo essencial do mínimo existencial, impõe ao Estado o dever de adotar medidas que promovam o bem-estar do indivíduo, incluindo a adequação do ambiente escolar às especificidades de pessoas com deficiência, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4)
A Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) asseguram o direito à educação inclusiva, por meio de adaptações razoáveis e atendimento especializado que favoreçam o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos estudantes com deficiência.

5)
Os elementos constantes dos autos demonstram que o menor apresenta baixo nível de tolerância emocional e comportamento agressivo, sendo necessária a redução temporária da carga horária escolar para salvaguardar sua saúde e dignidade, promovendo sua inclusão progressiva no ambiente escolar.

6)
A medida determinada não configura violação ao princípio da separação de poderes, pois decorre da obrigação do Poder Judiciário de assegurar o cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada a necessidade de medidas excepcionais para garantir a dignidade e a integridade do indivíduo.

7)
A excepcionalidade da redução da carga horária escolar visa atender ao melhor interesse do menor, sem prejuízo de outras alternativas mitigadoras, como a designação de acompanhante especializado, em consonância com o direito à inclusão e ao aprendizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O direito à educação inclusiva de estudantes com deficiência requer a adoção de adaptações razoáveis e individualizadas, incluindo a possibilidade de redução transitória da carga horária escolar, quando demonstrada a necessidade para salvaguardar a saúde, a dignidade e o desenvolvimento do aluno. 2. Medidas excepcionais em matéria de educação inclusiva não violam o princípio da separação de poderes, desde que baseadas em provas suficientes e compatíveis com os direitos fundamentais.

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/12, arts. 2º, III, e 3º, I e IV; Lei nº 13.146/2015, art. 28, III, V e VII; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. REDUÇÃO EXCEPCIONAL DA CARGA HORÁRIA ESCOLAR DE MENOR AUTISTA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou, em sede de medida protetiva, a redução de 50% da carga horária escolar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista severo (nível 3 de suporte), com fundamento em laudo médico que recomendava a medida como forma experimental para manejar episódios de comportamento repetitivo e intolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de redução excepcional e transitória da carga horária escolar de aluno autista como medida de adaptação às suas condições de saúde e comportamento; (ii) verificar eventual violação ao princípio da separação de poderes pela decisão judicial que determinou tal redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde, núcleo essencial do mínimo existencial, impõe ao Estado o dever de adotar medidas que promovam o bem-estar do indivíduo, incluindo a adequação do ambiente escolar às especificidades de pessoas com deficiência, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4)
A Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) asseguram o direito à educação inclusiva, por meio de adaptações razoáveis e atendimento especializado que favoreçam o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos estudantes com deficiência.

5)
Os elementos constantes dos autos demonstram que o menor apresenta baixo nível de tolerância emocional e comportamento agressivo, sendo necessária a redução temporária da carga horária escolar para salvaguardar sua saúde e dignidade, promovendo sua inclusão progressiva no ambiente escolar.

6)
A medida determinada não configura violação ao princípio da separação de poderes, pois decorre da obrigação do Poder Judiciário de assegurar o cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada a necessidade de medidas excepcionais para garantir a dignidade e a integridade do indivíduo.

7)
A excepcionalidade da redução da carga horária escolar visa atender ao melhor interesse do menor, sem prejuízo de outras alternativas mitigadoras, como a designação de acompanhante especializado, em consonância com o direito à inclusão e ao aprendizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O direito à educação inclusiva de estudantes com deficiência requer a adoção de adaptações razoáveis e individualizadas, incluindo a possibilidade de redução transitória da carga horária escolar, quando demonstrada a necessidade para salvaguardar a saúde, a dignidade e o desenvolvimento do aluno. 2. Medidas excepcionais em matéria de educação inclusiva não violam o princípio da separação de poderes, desde que baseadas em provas suficientes e compatíveis com os direitos fundamentais.

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/12, arts. 2º, III, e 3º, I e IV; Lei nº 13.146/2015, art. 28, III, V e VII; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade excepcional e transitória de redução de carga horária escolar na rede pública de ensino, compatibilizando-a ao nível de tolerância de aluno autista.

Segundo se depreende,
J. V. E. D.
possui diagnóstico clínico de transtorno do espectro autista (CID F84.0) e tem apresentado comportamento agressivo, incompatível com o ambiente de ensino.

O laudo médico (Id. 33560516) elaborado pelo médico que acompanha o infante recomenda a redução da carga horária escolar pela metade, de forma experimental, com vistas a melhor manejar os episódios de “comportamento repetitivo de intolerância”.

Conforme destacado no relatório de estudo social (Id. 44774394), o recente diagnóstico médico constatou a regressão do neurodesenvolvimento para o nível 3 de suporte, denominado “autismo severo”.

Pois bem. O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo, sem prejuízo da dignidade da pessoa humana e da integridade moral:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a
vida digna, a integridade física e moral
, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

Com efeito, a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Lei nº 13.146/2015) estabelecera como dever do Estado a elaboração de projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, além de medidas individualizadas que maximizem o desenvolvimento, favorecendo a permanência e aprendizagem:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado
, assim como os demais serviços e
adaptações razoáveis
, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso,
a permanência
, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VII - planejamento de estudo de caso, de
elaboração de plano de atendimento educacional especializado
, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

Evidentemente que tais direitos devem ser analisados sem prejuízo da saúde e bem-estar do indivíduo, mediante adoção de providências que facilitem o acesso, adequando-se às especificidades da pessoa com deficiência.

No caso, os elementos de prova adunados ao processo esclarecem que
J. V. E. D.
apresenta baixo nível de tolerância emocional, manifestando comportamento agressivo ao ser submetido a jornada escolar integral, razão pela qual se justifica, excepcionalmente, sejam promovidas tentativas de adaptação.

A alternativa contemplada visa a assegurar ao aluno o acesso ao ambiente escolar nos limites da possibilidade, considerados os níveis de tolerância e frustração, sem prejuízo de outras alternativas mitigadoras, como o direito a acompanhante especializado reconhecido no Agravo de Instrumento n.º 5006589-55.2022.8.08.0000.

Saliente-se a excepcionalidade da medida, com vistas a salvaguardar a dignidade do adolescente com deficiência intelectual, além da incolumidade física e psicológica, cabendo frisar a responsabilidade da família e do Poder Público em proporcionar condições adequadas de inclusão, aprendizagem e socialização, na forma do art. 4º do Decreto 8.368/2014:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.